Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-23.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS MUNIZ MACHADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 1116-23.2009.811.0041 (Código n. 364638), movida em desfavor de José Carlos Muniz Machado, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 487, II do CPC c/c §5o do art. 40 da Lei n.6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há se falar em inércia da Fazenda Pública, na medida em que não foi intimado do retorno do AR com a tentativa frustrada de citação do devedor, a fim de promover o impulso do processo.

Aduz que a teor do art. 25 da LEF, a Fazenda Pública possui prerrogativa de ser intimada pessoalmente, seja através de carga, seja através de mandado, o que não aconteceu.

Assevera que o despacho determinando a citação do recorrido não foi efetivamente cumprido por culpa exclusiva do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Defende, ainda, que não houve decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, tendo em vista que o feito não ficou paralisado por sua culpa, mas sim da Secretaria da Vara.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/03 – id n.

17718001, págs.01/03 – id n.
17718002
e págs.01/02 – id n.

17718003).

Não há contrarrazões (pág.01 – id n.

17718005).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso de apelação visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinto o processo

de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5o do art. 40 da Lei n.6.830/80.

O recurso, no entanto, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a execução fiscal em 07/01/2009
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercício de 2004, tendo como base a CDA no. 3852 (pág.01 – id n.17718496).

O despacho citatório

foi proferido

em 19/01/2009
, porém, o executado
foi não foi citado,
tendo sido devolvido o AR
(20/05/2011),
sem cumprimento
, por motivo “
Não existe o Nr
” (págs.01/02 – id n.
17718498
).

Devidamente intimado pessoalmente para se manifestar, o apelante se manteve inerte, assim,
em 16/04/2012
o feito foi arquivado provisoriamente, sem baixa na distribuição, a teor do art. 40 da Lei n.6.830/1980 (pág.02 – id n.17718499).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito
(11/12/2018)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/04 – id n.
17718000
).

Pois bem.

Compulsando os autos,
observa-se que do despacho de citação, o qual retroage à propositura da ação (07/01/2009), até a prolação da sentença, em 11/12/2018
, transcorreram mais de nove (09) anos sem qualquer movimentação da Fazenda nos autos, restando comprovada a inércia de sua parte.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, em observância ao §4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, tem-se que o mesmo se inicia depois de findado o lapso de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, pois o enunciado da Súmula 314 do STJ assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
(AgRg no REsp 1.098.708/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 31.8.2009.)

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Nesse mesmo sentido, outrossim, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se por culpa do próprio exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, esta Colenda Câmara, já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.
(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição dos créditos e procedeu à extinção da execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019